Tribunal: TJSP
Processo: 1012875-93.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Parcial procedência – Insurgência da seguradora - Inadimplência do proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância – Indenização securitária devida – Precedentes – Sentença mantida.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Parcial procedência – Insurgência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Parcial procedência – Insurgência da seguradora - Inadimplência do proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância – Indenização securitária devida – Precedentes – Sentença mantida.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Parcial procedência – Insurgência da seguradora - Inversão do ônus de sucumbência – Autora que decaiu na maior parte do pedido - Postulou o recebimento de R$ 13.500,00, reconhecendo-se como devido, porém, a quantia de R$ 1.687,50 - Inversão devida – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC – Precedente - Sentença reformada nessa parte, para atribuir exclusivamente à apelada o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, com observância da gratuidade da justiça.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012875-
93.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelada MARIA
CONCEIÇÃO CINCINATO PENSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012875-93.2017.8.26.0032 - Voto no 2421
2/7
CSA
Apelação Cível no 1012875-93.2017.8.26.0032
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Apelado: Maria Conceição Cincinato Penso
Comarca: Araçatuba - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior
Número de origem: 1012875-93.2017.8.26.0032
VOTO No 2421
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT
INDENIZAÇÃO
Parcial
procedência Insurgência da seguradora - Inadimplência do
proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro –
Irrelevância Indenização securitária devida Precedentes
Sentença mantida.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT
INDENIZAÇÃO
Parcial
procedência Insurgência da seguradora - Inversão do ônus de
sucumbência Autora que decaiu na maior parte do pedido -
Postulou o recebimento de R$ 13.500,00, reconhecendo-se
como devido, porém, a quantia de R$ 1.687,50 - Inversão
devida Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC
Precedente - Sentença reformada nessa parte, para atribuir
exclusivamente à apelada o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, com
observância da gratuidade da justiça.
Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora
Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A (fls. 241/249) contra a respeitável sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012875-93.2017.8.26.0032 - Voto no 2421
3/7
CSA
de fls. 232/238 que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada por Maria
Conceição Cincinato Penso, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para
condenar a ré a pagar à autora indenização securitária no valor de R$ 1.687,50, com
acréscimo de juros e correção monetária. A sucumbência foi fixada de forma recíproca,
condenando-se as partes ao pagamento proporcional de custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios de R$ 1.500,00 devidos em favor dos advogados da
parte adversa.
Busca a apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese,
que a inadimplência da apelada no tocante ao prêmio do seguro obrigatório, por ocasião
do acidente, justifica a negativa de pagamento da respectiva indenização, não se
aplicando, ao caso, o enunciado da Súmula 257 do STJ. Caso seja mantida a
condenação, pede que a recorrida responda integralmente pelo ônus da sucumbência,
pois ela decaiu na maior parte do pedido. Subsidiariamente, pugna pela fixação dos
honorários sobre o valor da condenação ou sua redução.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls.
250/251).
Contrarrazões a fls. 254/258.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Maria Conceição
Cincinato Penso em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A,
demanda por meio da qual busca a autora o recebimento de indenização securitária no
valor de R$ 13.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012875-93.2017.8.26.0032 - Voto no 2421
4/7
CSA
O pedido, todavia, foi julgado parcialmente procedente para
condenar a ré a pagar à autora indenização no valor de R$ 1.687,50, com acréscimo de
juros e correção monetária, conforme grau de incapacidade reconhecido em perícia
judicial. A sucumbência foi fixada de forma recíproca, condenando-se as partes ao
pagamento proporcional de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios de R$ 1.500,00 devidos em favor dos advogados da parte adversa.
A seguradora se insurge em grau recursal, sob o argumento de
que a inadimplência da segurada por ocasião do sinistro não lhe dá direito ao pedido
indenizatório pretendido. Subsidiariamente, requer que o ônus sucumbencial seja
atribuído exclusivamente à autora ou, ao menos, que os honorários sejam fixados sobre
o valor da condenação ou reduzidos.
Pois bem.
Nos termos da Súmula no 257 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização”.
E, muito embora o enunciado não se refira expressamente ao
proprietário inadimplente, a referida Corte Superior tem se posicionado no seguinte
sentido:
“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO
PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE
MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ,
"a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012875-93.2017.8.26.0032 - Voto no 2421
5/7
CSA
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente
de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de
piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece
acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a
reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção
monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a
citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da
citação. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp
1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)
Na mesma conformidade, são os precedentes desta Câmara:
“- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) -
Irrelevante a ausência do pagamento do IPVA, antes do acidente,
pois a lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o
recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT),
conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a
vítima é ou não proprietária do veículo acidentado A correção
monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou
invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/74, redação dada
pela Lei no 11.482/07, incide desde a data do evento danoso (súmula
580, do STJ) A correção sobre os valores das despesas médicas
incidirão, porém, dos respectivos desembolsos - Danos materiais
comprovados Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1024228-89.2018.8.26.0196; Relator (a): Silvia Rocha;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de
Registro: 31/07/2020)
“Cobrança Seguro Obrigatório - DPVAT - A quitação da quantia
atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para
o pagamento da indenização - Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao
cuidar do tema, não fez qualquer ressalva relativamente ao fato da
vítima ser proprietária do veículo envolvido no acidente Outrossim,
conquanto prevaleça nesta C. Câmara entendimento no sentido da
possibilidade de dedução pela seguradora do valor do prêmio em
aberto no tocante à indenização paga, in casu, todavia, tal
entendimento perde relevância, posto que o prêmio, como
reconhecido, aliás, pela apelante, acabou por ser recolhido
posteriormente ao sinistro. Recurso improvido.” (TJSP; Apelação
Cível 1024938-86.2017.8.26.0506; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012875-93.2017.8.26.0032 - Voto no 2421
6/7
CSA
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)
“SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais - Ação
de cobrança de indenização securitária - Sentença de procedência
parcial - Apelo da ré - Inadimplência do prêmio pelo proprietário do
veículo, que ao mesmo tempo é a vítima do acidente - Hipótese de
não exclusão da abrangência da Súmula 257 do Superior Tribunal de
Justiça - Inexistência de questionamento em relação à exigibilidade
da indenização - Apelação desprovida.” (TJSP; Apelação Cível
1004693-59.2019.8.26.0320; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2020;
Data de Registro: 24/07/2020)
Como se observa, ao contrário do que foi alegado pela
seguradora, a interpretação da Súmula no 257 é extensiva, tendo a sentença aplicado
corretamente o entendimento sedimentado na Instância Superior.
Destaca-se, ademais, que o enunciado da referida súmula reflete
exatamente a situação discutida nos autos, pois a indenização pleiteada pela autora foi
negada pela ré por força da inadimplência do prêmio na data do acidente.
Diante disso, não se cogita da necessidade de se proceder ao
“distinguishing”, que é exigido apenas no caso de não se observar o enunciado de
súmula no julgamento da causa, conforme dispõe o artigo 489, § 1o, VI, do Código de
Processo Civil.
Na mesma linha de entendimento, é o enunciado da Súmula no
11 deste E. TJSP: “A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do
pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização, ainda que o
acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92.”
Em relação à sucumbência, observa-se que a indenização
securitária reconhecida em favor da segurada no valor de R$ 1.687,50 corresponde a
12,5% da pretensão inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012875-93.2017.8.26.0032 - Voto no 2421
7/7
CSA
Diante disso, verifica-se que a autora decaiu na maior parte de
seu pedido, devendo, pois, arcar exclusivamente com o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que ora são arbitrados em R$ 1.000,00, com
observância da gratuidade da justiça, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro,
pelas despesas e pelos honorários.”
Nesse sentido:
“SEGURO DPVAT Acidente de trânsito Lesões corporais Ação
de cobrança de indenização securitária Sentença de procedência
Apelo do autor
Inconformismo em relação aos encargos de
sucumbência
Pedido inicial acolhido em parte mínima

Condenação exclusiva do autor ao pagamento de tais encargos
Artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil

Precedentes Sentença mantida Apelação desprovida.” (TJSP;
Apelação Cível 1010893-37.2017.8.26.0196; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019)
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, apenas para atribuir à apelada a responsabilidade integral pelas verbas de
sucumbência.
FRANCISCO SHINTATE
Relator